Tribunal: TJSP
Processo: 1005285-25.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-02-18

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO – Beneficiária de ex-funcionário da FEPASA – Revisão admissível, de modo a assegurar sua correspondência com a totalidade dos vencimentos ou proventos do finado servidor – Inteligência do art. 40, parágrafo 5o da C.F. (atual par. 7o, com redação dada pela EC no 20/98) – Os pensionistas, cujo nascimento do benefício se deu após o advento da Emenda Constitucional no 41/03, tem os reajustes de acordo com o artigo 40, § 7o, da Constituição Federal - Equiparação retribuitória entre ativos e inativos – Admissibilidade - Art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 e artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo – Procedência da ação decretada por este colegiado – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005285-25.2014.8.26.0047; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 18/02/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

18/02/2016

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Beneficiária de ex-funcionário da FEPASA – Revisão admissível, de modo a assegurar sua correspondência com a totalidade dos vencimentos ou proventos do finado servidor – Inteligência do art. 40, parágrafo 5o da C.F. (atual par. 7o, com redação dada pela EC no 20/98) – Os pensionistas, cujo nascimento do benefício se deu após o advento da Emenda Constitucional no

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO – Beneficiária de ex-funcionário da FEPASA – Revisão admissível, de modo a assegurar sua correspondência com a totalidade dos vencimentos ou proventos do finado servidor – Inteligência do art. 40, parágrafo 5o da C.F. (atual par. 7o, com redação dada pela EC no 20/98) – Os pensionistas, cujo nascimento do benefício se deu após o advento da Emenda Constitucional no 41/03, tem os reajustes de acordo com o artigo 40, § 7o, da Constituição Federal - Equiparação retribuitória entre ativos e inativos – Admissibilidade - Art. 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 e artigos 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários do Estado de São Paulo – Procedência da ação decretada por este colegiado – Sentença reformada – Recurso provido.